Tribunal: TJSP
Processo: 2113293-45.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigos 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 - Omissão com relação à impossibilidade de inscrição e indicação do nome da embargante nos órgãos de proteção ao crédito – Embargos acolhidos para apreciar o tópico apontado, restando no mais o acórdão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigos 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 - Omissão com relação à impossibilidade de inscrição e indicação do nome da embargante nos órgãos de proteção ao crédito – Embargos acolhidos para apreciar o tópico apontado, restando no mais o acórdão tal como lançado.